Tribunal: TJES
Processo: 5016679-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016679-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILLIARD MIRANDA DA SILVA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME –
COBRANÇA NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

2. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, necessário definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada. Nesse sentido, tem-se que a plataforma online “Serasa Limpa Nome” constitui ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

3. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5016679-84.2021.8.08.0024

APELANTE:
GILLIARD MIRANDA DA SILVA

APELADA:
CLARO
S/A

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissib
ilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a analisar as suas razões, nos termos que seguem.

GILLIARD MIRANDA DA SILVA
apela da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (Id 9864398), que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados nos autos da "ação declaratória de inexigibilidade de débitos e obrigação de fazer" ajuizada em face de
CLARO
S/A
, ora apelada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 9864400), o apelante sustenta, em síntese, que: a) foi indevidamente cobrada por débito que, além de inexigível, está prescrito; b) a cobrança se deu por meio do Serasa Limpa Nome, que causa diminuição do Score e, consequentemente, dificulta a obtenção de qualquer tipo de crédito; c) tal prática representa violação ao artigo 43, §1º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a impossibilidade de cadastro de informações negativas dos consumidores por período superior a cinco anos.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja determinada a impossibilidade da cobrança do débito prescrito pela plataforma SERASA LIMPA NOME.

Ao que se verifica, é objeto de debate nos autos a possibilidade de ser cobrada dívida já prescrita.

Em julgamentos anteriores de casos semelhantes, este e. Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento até então sustentado pelo C. STJ, no sentido de que “o
reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
”.
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/9/2020).

Não obstante, em recente julgado, a Corte Superior alterou o referido entendimento, posicionando-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial, conforme se observa a seguir:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo,
o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ. REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,

julgado em 17/10/2023
, DJe de 23/10/2023.)

Embora o direito subjetivo não seja atingido pela prescrição, tal conceito não se confunde com a paralisação da pretensão do credor, ou seja, o poder de exigir a prestação do devedor é interrompido, tendo em vista que este é o alvo da prescrição.

Logo, constata-se a impossibilidade de o credor, após a ocorrência da prescrição do débito, realizar cobranças, sejam elas através dos meios judiciais ou extrajudiciais.

Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a cobrança foi realmente realizada.

Conforme se extrai da inicial, o apelante alega ter recebido ligação telefônica de cobrança, em julho de 2021, informando-lhe que havia débito inscrito em seu CPF. Afirma que, ao se cadastrar no sítio eletrônico do SERASA LIMPA NOME e obter a relação dos lançamentos em seu CPF, de fato se deparou com a dívida inscrita pela empresa apelada.

Não obstante, nota-se que o apelante se limitou a apresentar conteúdo informativo genérico e registros de seu próprio perfil na plataforma Serasa Limpa Nome, onde constam propostas de negociação das dívidas a que se refere.

Importante destacar que o “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

Insta salientar, ainda, o entendimento que prevalece entre os Tribunais, no sentido de que

“
a inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian
”
(TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336).

Logo, resta claro que a plataforma não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte, de modo a afastar a alegada necessidade de reforma da sentença.

Embora o apelante sustente que a inserção de seus dados no
site
“Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, tal argumento não procede, pois, além de
não se constituir em ferramenta de consulta pública
, nos moldes da Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), exige do consumidor o acesso pessoal mediante cadastro de
login
e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas.

Da mesma forma, não procede a alegação de que a existência de dívida prescrita no portal “Serasa Limpa Nome” implica em prejuízo ao Serasa Score e, consequentemente, o acesso a novo crédito, uma vez que, em consulta ao endereço eletrônico da plataforma, constata-se que “
as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score
” (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/).

Reitera-se que
a anotação de dívida existente no site

acima referido não implica em negativação dos dados creditícios do apelante.

No mesmo sentido é a fundamentação do voto exarado pelo Ilma. Ministra Nancy Andrighi nos autos do Recurso Especial nº 2.088.100/SP, conforme se observa a seguir:

39. A partir da fundamentação apresentada, extraem-se as seguintes consequências práticas: não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu scorede crédito.

40. Acrescente-se que o chamado “Serasa Limpa Nome” consiste em uma plataforma na qual credores conveniados informam dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos.
Não se trata, portanto, de cadastro negativo, não impactando no score de crédito do
consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios

(https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/o-que-e-serasa-limpa-nome/).

Da mesma forma também já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível em hipóteses anteriores idênticas, como se pode verificar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar: Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é certo que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário, de modo que, não tendo sido apresentada pelo apelante, impõe-se a rejeição da preliminar.

2. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

3. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

4. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

5. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.

6. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5010903-70.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 17/05/24). (grifo nosso)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”.

III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria.

IV. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento Id. 5178303 (contrato nº 709766014057790066 e nº nº 060172400000376658), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial por meios não coercitivos, não havendo se falar, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não restritiva denominada “Serasa Limpa Nome”.

V. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJ/ES. Apelação Cível nº5007389-41.2022.8.08.0014. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 19/05/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

2. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

3. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

4. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.

5. O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável.

6. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002424-49.2022.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 22/02/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração da verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau para R$600,00 (seiscentos reais), mantendo sua exigibilidade suspensa, uma vez que o apelante está amparado pela Gratuidade de Justiça.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.